Tribunal: TJDFT
Processo: 0794787-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0794787-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DENNYS THEYLON ATAIDE RAMOS, MARINALVA DE OLIVEIRA RAMOS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, MARINALVA DE OLIVEIRA RAMOS, DENNYS THEYLON ATAIDE RAMOS D E S P A C H O Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, o recolhimento parcial ou irregular, importa em não conhecimento do recurso. Precedentes: (Acórdão n.1141156, 20180110177489APJ, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 458/459) O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das custas iniciais e recursais, nos termos dos artigos 42, § 1o, da Lei 9.099/95. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelos requerentes não veio acompanhado da guia de recolhimento e comprovante de pagamento da custas inicias, como é devido. Tampouco foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Desse modo, intime-se a parte recorrente/requerente para, no prazo de 2 (dois) dias, comprovar que recolheu as custas iniciais e as custas recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito